Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e nulidade do título. Confissão de dívida do falecido. Responsabilidade. Herdeira. Meeira. Juros remuneratórios e moratórios. Cláusula penal. Honorários contratuais. Possibilidade de cumulação. Devolução em dobro do excesso. Incabível. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos à execução opostos pela herdeira contra execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida firmado por seu pai falecido. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo os juros remuneratórios para 12% ao ano. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há dez questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) (i)legitimidade passiva da herdeira; (iii) nulidade do título por ausência de certeza e liquidez; (iv) existência de simulação no título executivo; (v) possibilidade de cumulação de juros compensatórios e moratórios; (vi) possibilidade de cumulação de cláusula penal com honorários advocatícios; (vii) descaracterização da mora; (viii) solidariedade passiva entre herdeira e meeira; (ix) devolução em dobro dos valores cobrados em excesso; (x) aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, rejeitando-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
4. A herdeira é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, nos limites da herança já recebida, conforme art. 1.997 do CC. A pendência de bens a serem partilhados, em sobrepartilha, não retira a legitimidade dos herdeiros para responder pela dívida do falecido, nos limites da herança já recebida.
5. O título executivo é líquido, certo e exigível, com comprovação da contraprestação e confissão expressa da dívida. A cobrança de eventuais encargos indevidos não retira a liquidez, acarretando somente a redução do débito.
6. Não há simulação no contrato; eventual abusividade de cláusulas não configura vício de simulação.
7. É válida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, por possuírem finalidades distintas e previsão contratual expressa.
8. É possível a cumulação de cláusula penal e honorários advocatícios, ambos previstos contratualmente e com finalidades distintas.
9. A abusividade dos juros remuneratórios enseja apenas sua redução, não afastando a mora.
10. No regime da comunhão universal, por força do art. 1.667 do CC, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges/companheiros e suas dívidas passivas.
11. A dívida contraída pelo falecido na constância da união estável, sob regime de comunhão universal, presume benefício familiar. A fim de afastar a presunção legal de solidariedade, competiria a companheira/cônjuge supérstite demonstrar que a dívida contraída pelo falecido teria sido utilizada para outra finalidade que não o proveito familiar.
12. Diante da solidariedade passiva entre o falecido e a companheira sobrevivente, aplica-se o art. 276 do Código Civil, segundo o qual, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores.
13. Dessa forma, a herdeira e meeira respondem solidariamente pela dívida deixada pelo falecido, nos limites da força da herança, no caso da herdeira, e, da meação, no caso da companheira.
14. A devolução em dobro exige má-fé do credor e pagamento prévio da dívida, o que não se verifica no caso.
15. A redução dos juros remuneratórios repercute significativamente no valor da dívida, afastando a sucumbência mínima.
IV. DISPOSITIVO
16. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 86, parágrafo único; 783; 786; 790, IV; 796; 1.022; CC, arts. 167, 184, 276, 408, 940, 1.667, 1.829, 1.997, 2.022; Decreto 22.626/1933, art. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1111270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25/11/2015, DJe 16/02/2016. TJDFT, Acórdão no 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 12/02/2025. TJDFT, Acórdão no 1886307, 0707367-59.2023.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27/06/2024. TJDFT, Acórdão no 1898552, 0745323-46.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 25/07/2024. TJDFT, Acórdão no 1777985, 0735067-13.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 25/10/2023. TJDFT, Acórdão no 2049932, 0707923-90.2021.8.07.0014, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/09/2025. TJDFT, Acórdão no 1398288, 0710865-37.2021.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, j. 02/02/2022.